Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718449-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEIDER RODRIGUES FERNANDES PACIENTE: HELIO ALVES DA LUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CLEIDER RODRIGUES FERNANDES em favor de HÉLIO ALVES DA LUZ, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do processo n. 0714614-17.2025.8.07.0003. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 9/5/2025, acusado da prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, VII e no art. 180, caput, do Código Penal e, apresentado ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, sua prisão foi convertida em prisão preventiva, em ato que contrariou a manifestação ministerial por sua soltura. Sustenta a ilegalidade do ato praticado ex officio, por violação ao sistema acusatório e ao art. 311 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019. Alega que o afastamento da primariedade e a análise dos fatos não submetidos ao contraditório, para afirmar que a prática de crime é um modo de viver do acusado, ultrapassa os limites da ordem natural da fase processual em que se encontra o feito, constituindo-se em flagrante constrangimento ilegal. Ressalta, ainda, que a decisão carece de fundamentação idônea, valendo-se da gravidade abstrata do crime, contrariando o art. 93, IX, da CF. Salienta que o ato não demonstra com fatos concretos em que grau e medida a ordem pública estaria ameaçada, ou a instrução criminal, que sequer foi mencionada, caso restabelecida a liberdade do paciente, sem qualquer ponderação acerca da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em flagrante violação ao art. 282, § 6o e art. 315, § 2o, III, do CPP. Colaciona julgados sobre o tema. Acrescenta que não há indícios de que o paciente interferirá na instrução do feito, diante do transcurso de mais de um ano desde os fatos, além do fato de que será submetido a procedimento cirúrgico na rede pública em data próxima, devidamente comprovada em seu prontuário médico. Argumenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, emprego e estará internado na rede pública de saúde do Distrito Federal, a indicar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se eficazes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Requer a concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, com expedição de alvará de soltura, convalidando-se os efeitos da liminar no julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos. 1. Da nulidade do ato coator Não há atuação de ofício do juiz quando profere decisão contrária à manifestação do Ministério Público. Com efeito, a manifestação ministerial pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP não vincula o magistrado, podendo esse decidir por fixar a medida cautelar máxima sem que disso resulte ofensa ao art. 311 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, ou constrangimento ilegal ao réu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 2. Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio " (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. (...) 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo" (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). (...) 11. Recurso não provido.” (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.) Na mesma linha, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024) Nesse cenário, não há constrangimento ilegal em face de o juízo ter decidido pela aplicação da medida cautelar máxima, e não pelas medidas previstas no art. 319 do CPP, como sugerido pelo Ministério Público (ID 235326119). 2. Da higidez do ato coator – Dos requisitos da prisão preventiva O paciente foi preso em flagrante em 9/5/2025, acusado da prática do crime de roubo, em via pública, subtraindo o celular da vítima mediante grave ameaça, aplicando-lhe um golpe de “mata leão”. E mesmo com a vítima já no chão, teria lhe dado chutes na região das costas. Após diligências, Hélio foi localizado em frente à sua residência e franqueou a entrada dos policiais na casa, onde foi encontrado outro aparelho celular com registro de furto (ID 235294588) A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apontou os elementos de prova da materialidade do delito e dos fortes indícios de autoria, bem como a gravidade concreta do crime de roubo, devido à violência física empregada contra a vítima, mulher. Da leitura da ata de ID 235323128, verifica-se que o juízo demonstrou de forma clara e fundamentada a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, considerando a pena máxima em abstrato aplicada para os delitos, bem como atende à exigência contida nos arts. 315 do CPP e 93, IX, da CF. Nesses moldes, a soltura do paciente, na fase incipiente em que se encontra o feito na origem, mostra-se não recomendada. A infração penal de roubo atribuída ao paciente é dolosa, foi cometido com violência exacerbada, e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, não se mostrando suficientes as condições pessoais favoráveis apontadas pela defesa. Quanto às condições de saúde do paciente, não há indicação do tipo de cirurgia a ser feita e nem evidências de que não possa ser assistido pelo serviço de saúde do sistema prisional. Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2025 19:26:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator